Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-46.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. União estável. Dissolução. Partilha. imóvel SITUADO EM ÁREA pública. DIREITO PRECÁRIO COM EXPRESSÃO ECONôMICA. VIABILIDADE. Apelação provida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de improcedência do pedido reconvencional, para o fim de partilha de bem imóvel situado em área pública, onde foi construído “barraco de madeirite” para residência das partes, na constância da união estável.
2. Fatos relevantes: (i) a parte autora/apelada formulou pedido de partilha de imóvel supostamente adquirido na convivência com a parte ré; (ii) em contestação, o réu (ora apelante) afirmou que o imóvel objeto da ação teria sido adquirido por terceiro não participante da demanda, ao tempo em que formulou pedido reconvencional de partilha de outro bem (terreno), situado em área pública, onde o casal residiria em “barraco de madeirite”, diante da sua expressão econômica. (iii) a sentença negou procedência aos pedidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) possibilidade de partilha de “direitos possessórios” sobre bem público imóvel (terreno).
III. Razões de decidir
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que tudo aquilo que tem expressão econômica e que, por diferentes razões, não se encontra regularizado, pode compor o rol de bens adquiridos pelos cônjuges/companheiros.
5. No caso concreto, se trata de bem imóvel de natureza jurídica pública indisponível (CF, art. 183, § 3o c/c CC, art. 1.196), sendo que as partes (ex-companheiros) não discutem, entre si, questão possessória que possa configurar turbação ou esbulho (CC, art. 1.210).
6. A pretensão reconvencional do apelante (parte ré) diz respeito à expressão econômica que recai sobre a detenção precária exercida precariamente sobre terreno público (CC, artigo 1.725), o que, independentemente de ter sido onerosa (ou não) a originária ocupação (“aquisição”) irregular da área pública, lhe confere o direito à meação sobre essa expressão econômica, inclusive o rateio dos comprovados gastos com a instalação ou manutenção da eventual morada.
7. Não se trata de meação dos (futuros) “direitos” sobre o terreno público, porque a demanda não desafeta a área pública, senão confere o direito à partilha entre as partes dos eventuais reflexos econômicos que decorram da aludida ocupação irregular, sendo certo que na eventualidade de o Poder Público retomar o imóvel, resulta prejudicado o direito ora discutido, exatamente em função da precariedade que o norteia.
8. A parte apelante tem o direito à meação sobre a expressão econômica decorrente da ocupação irregular da área pública (“lote”). No capítulo, sentença reformada.
IV. Dispositivo
9. Apelação provida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 183, § 3o; CC, arts. 1.196, 1.210 e 1.725.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.324.548/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 18.08.2017; STJ, REsp n. 1.739.042/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 16.9.2020; TJDFT, acórdão 1177603, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 18.06.2019; TJDFT, acórdão 1700839, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, DJe 24.05.2023.